Tribunal: STF
Processo: RHC 241313
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da retroatividade da Lei 13.964/2019 no que diz respeito à viabilidade do acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado oportunamente. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Edison de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 893.120/RO (evento 33).



    O Recorrente foi condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, por crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990.



    Na presente via, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do paciente. Requer o provimento do recurso ordinário, para reconhecer a aplicação retroativa do ANPP.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 33):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ANPP. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



     1. "Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a possibilidade de aplicação retroativa do instituto relativo ao acordo de persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, inserido pela Lei n. 13.964/2019, somente é possível aos processos em curso até o recebimento da denúncia, situação não verificada na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.561.858/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 18/5/2021). 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No tocante à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do paciente, anoto que a Primeira Turma desta Suprema Corte, em momento prévio, firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) (HC 195.327-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021; HC 196.004/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma): 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)



    Ao reexame do tema no julgamento do HC 233.147-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, acórdão publicado em 22.02.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal reajustou o entendimento anterior para que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



    Na hipótese, a denúncia foi recebida em 30.11.2011. A sentença condenatória foi prolatada em 30.7.2017, o acórdão de apelação proferido em 8.11.2023, cujo trânsito em julgado se deu em 6.12.2023 (evento 19). Além da sentença condenatória proferida antes da criação legal do referido instituto, o pedido defensivo não foi formulado na primeira oportunidade após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, mas somente em 27.2.2024 (evento 20). 



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. A tese defendida pelo Recorrente, portanto, diverge do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente